Tribunal: CARF
Processo: 10980.008116/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008116/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.057 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
JOSE ROBERTO MASSERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização
limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR,
está a comprovação destas. Quanto a área de reserva legal para ser excluída da
tributação deve estar a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do
fato gerador do ITR.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008116/2008-10
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008116/2008-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10980.008116/2008-10, em face do acórdão no 04-20.717, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 04 de junho de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo de Auto de Infração e Anexos, fls. 26 a 40, através do qual se
exige do interessado, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativos aos exercícios 2003,
2004 e 2005, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 866.035,73, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Massera”,
com área total de 1.452,0 ha, NIRF 6.259.029-4, localizado no município de
Guaratuba/PR.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 27 a 32. O fiscal
autuante relata que em procedimento fiscal do cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao ITR, dos exercícios 2003, 2004 e 2005, o contribuinte foi intimado por via
postal, em 18 de outubro de 2007 a apresentar a cópia do Ato Declaratório Ambiental –
ADA requerido junto ao Ibama, Laudo Técnico emitido por profissional habilitado no
caso de existência de áreas de preservação permanente de que trata o art. 2° do Código
Florestal, certidão de órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele estivesse
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° do
Código Florestal, acompanhado do ato do poder público que assim o declarou, além de
comprovação do valor da terra nua declarado na DITR dos exercícios mencionados,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, com fundamentação e grau de precisão ll, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica registrada no CREA. O contribuinte dentro do prazo
estipulado não atendeu a intimação, não apresentou a documentação comprobatória
solicitada e não manifestou qualquer justificativa para não apresentá-la.
Assim, a área de preservação permanente declarada foi glosada totalmente e o valor da
terra nua foi alterado tendo por base as informações constantes no Sistema de Preços de
Terras - SIPT, mantido pela RFB para o município de Quaratuba/PR, para os exercícios
mencionados.
Cientificado do lançamento em 18/06/2008, conforme AR de fl. 42, o interessado
apresentou, em 10/07/2008, a impugnação, onde solicita prorrogação do prazo de 60
dias para apresentação de laudos e documentos das entidades públicas competentes tais
como Ibama e IAP, por estar o imóvel inserido no APA Estadual, sendo que parte ideal
com cláusula de gravame registrada na matrícula 44.890 AV-2/44.890, limitando a
utilização dele, proibindo qualquer exploração e, ainda, por ter tido conhecimento dos
autos lavrados em 17/O6/2008, não podendo efetuar defesa com apresentação dos
documentos solicitados.
Instruiu os autos os documentos de fls. 44 a 46.
Ê o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008116/2008-10

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 61/74,
reiterando as alegações expostas em impugnação. Na mesma oportunidade, foram juntados aos
autos documentos pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Primeiramente, cabe esclarecer que documentos carreados junto ao recurso,
tratam-se de declarações de ITR do contribuinte.
O contribuinte alega em recurso que não foram consideradas as áreas de reserva
legal e de preservação permanente para fins de isenção tributária do ITR.
Por oportuno, é de ser salientado que para efeito de exclusão do ITR, não basta a
propriedade estar inserida em APA, que são os Parques Nacionais ou Estaduais, porém serão
aceitas as declaradas em caráter especifico para determinadas áreas da propriedade particular e
não as declaradas em caráter geral, por regido local ou nacional.
O fato de haver restrições de exploração na área de um determinado imóvel, nos
termos da legislação ambiental, não é suficiente para que ela seja considerada isenta de
tributação, cabendo a comprovação efetiva das áreas da propriedade enquadradas nas isenções
previstas na legislação tributária.
Portanto, está correto o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção
sobre as áreas de preservação permanente não comprovadas e modificar o VTN declarado,
refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de cálculo
apurada. Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo Grau de Utilização da
terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável do
imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada a glosa das áreas
isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do imposto.
O ônus da prova é exclusivo da contribuinte, a quem caberia comprovar que as
áreas alegadas efetivamente constituíam APP ou ARL. Assim, deveria a contribuinte provar de
maneira inequívoca as suas alegações, não sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar
e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da provar recai sobre
aquele que alega.
Desse modo, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se
manter sem reparos o acórdão recorrido. Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.057 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008116/2008-10

Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373, inciso I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal
qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Portanto, com base nos elementos do processo, concluo serem devidas as glosas
procedidas pela autoridade fiscal, devendo ser mantido o lançamento sem reparos quanto a este
ponto.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital